Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-78.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Golpe em leilão online de veículos automotores – Sentença de improcedência em relação ao banco no qual a destinatária do valor tinha conta corrente e de parcial procedência em relação à corré que recebeu o preço em sua conta – Insurgência do autor – O fato de o valor ter sido depositado em conta corrente aberta pelo banco não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Golpe em leilão online de veículos automotores – Sentença de improcedência em relação ao banco no qual a destinatária do valor tinha conta corrente e de parcial procedência em relação à corré que recebeu o preço em sua conta – Insurgência do autor – O fato de o valor ter sido depositado em conta corrente aberta pelo banco não atrai sua responsabilidade – Instituição financeira que não participou diretamente do negócio entabulado entre autor e fraudador – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC – Negado provimento.